Tribunal: TJES
Processo: 5000133-83.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-83.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BOLELLI GUIMARAES
RECORRIDO: EVERALDO LEAL DOMINGOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000133-83.2022.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

EMBARGANTE:
ALEXANDRE BOLELLI GUIMARAES

EMBARGADO:
EVERALDO LEAL DOMINGOS - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão quanto a alegação de intempestividade dos embargos de declaração do recorrido.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante. Destarte, da análise do recurso restou evidente que a sentença de piso encontrava-se escorreita, motivo pelo qual foi mantida in totum.

3. Desta feita, uma vez que a sentença de extinção proferida nos autos de origem encontrava-se fundamentada em premissa equivocada, escorreito o entendimento do juízo a quo ao anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

4. A título de esclarecimento, quanto a alegação de intempestividade dos embargos, verifico que inexiste razão o embargante, porquanto, a casuística revela erro material, passível de correção de ofício, conforme disposto no art. 463, do CPC, vejamos:

Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I- para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II- por meio de embargos de declaração.

5. Neste sentido, não merece acolhimento as arguições do embargante, porquanto a matéria restou devidamente analisada, estando evidente que o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo.

6. Ressalto, que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

7. Outrossim, entendo que a conduta da parte requerida foi, sem dúvida, de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do autor, de multa de 2% sobre o valor da causa.

8. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão objurgado.
Condeno o embargante, ao pagamento em favor do autor, de multa de 2% sobre o valor da causa.

9. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)